Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. APLICAÇÃO DOS INDICES DETERMINADOS PELO CONSELHO GESTOR. BANCO DO BRASIL. MANUTEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER PRIVADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO PARA SAQUE. CDC INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART.373, I. DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. No caso, a autora busca a recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP junto ao Banco do Brasil, instituição responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do sistema, razão pela qual se mostra parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a aplicação da correção monetária desses valores.
2. Na situação concreta, não se aplicada a prescrição quinquenal, porquanto o feito não se amolde ao recurso repetitivo decidido pelo STJ– REsp 1.205.277/PB.
3. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do Art. 205 do Código Civil: 10 anos.
4. Para a teoria do actio nata, que orienta a interpretação do Art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, somente ao completar os requisitos para fazer jus ao saque da conta vinculada ao PASEP, o autor/agravado tem ciência de suposta irregularidade na correção do saldo vinculado.
5.O Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, devendo ser afastada a aplicação das regras consumeristas ao feito.
6. Nos termos do Art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
7. Recurso parcialmente provido.